Tribunal: TJDFT
Processo: 0732831-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732831-90.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VEGA CONSTRUTORA LTDA EMBARGADO: ADONELSON PEREIRA BATISTA 100DF EIRELI - ME DESPACHO Há pedido de efeitos infringentes. Ante o exposto, intime-se o embargado para apresentar contrarrazões no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 1o de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator